Tribunal: TJDFT
Processo: 0744685-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744685-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: LINCOLN DE OLIVEIRA, GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOAQUIM DANTAS NUNES e ALDENICE DE SOUZA NUNES contra despacho proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0049941-66.2008.8.07.000 (instaurado em face de VITAL PACHECO, ora agravado) nos seguintes termos: “Certifique-se quanto à citação de V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI para responder ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como o transcurso do prazo para resposta. A decisão proferida no agravo de instrumento n. 0707804-11.2020.8.07.0000 foi integralmente cumprida pelo despacho de ID 61020219, portanto, não há que se falar em descumprimento. Em resposta, as operadoras de cartão de crédito informam que não possuem legitimidade para realizar o bloqueio de tal função dos cartões, cabendo aos bancos nos quais o executado possui conta, executar tal medida. Assim, deve-se oficiar aos bancos e não ao Bacen. Oficie-se aos bancos, nos quais o executado possui conta bancária, indicados na pesquisa Bacenjud, acostada no ID 31417454 - Pág. 150/151 (Bradesco, BRB, Unibanco e Santander) para que efetuem o bloqueio de cartões de crédito de titularidade do executado, Vital Pacheco” (ID 17653177, pp. 51/53 – grifei). Contra o ato, os exequentes opuseram embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes (ID 71767766 dos autos originários), os quais rejeitados pela decisão integrativa de ID 72034153 (autos originários). Irresignados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões (ID 20321687), alegam, preliminarmente, nulidade da decisão por falta de fundamentação legal e ofensa aos “arts. 8o; 11; 1.022, I e II, e Parágrafo único, inc. II, c/c, o art. 489, § 1o, incs. II, IV, V, todos do CPC, bem assim, o preceito constitucional no quanto insculpido no art. 93, inc. IX, da CF/88”. Nessa linha, argumentam: - que o pronunciamento agravado “limita-se a determinar encaminhamento de ofício apenas aos Bancos onde o Executado tenha conta corrente, daí porque restringe o alcance da medida e não se presta ao fim a que foi proposto na tutela de urgência, resultando prejuízo à sua efetividade, tal como deferida por essa C. 5a TC., nos autos do AGI no 0707804-11.2020.8.07.0000 até o momento ainda não cumprida”; - que o pronunciamento agravado “colacionou jurisprudência que não serve de fundamento, porque dito precedente trata de matéria estranha aos limites da demanda, haja vista que os Agravantes não pretendem rediscutir matéria de mérito”; - que a expedição de ofícios aos bancos onde o agravado mantém conta corrente “não atende à amplitude da medida pretendida e já deferida por essa C. Corte, seja porque para ser titular de cartão de crédito não é necessário ser correntista, seja porque limitada a poucas Instituições bancárias, ou porque existem categorias de cartão de crédito desvinculados de conta corrente, ou, ainda, diante da possibilidade de o Executado vir a ser titular de outras contas em outros bancos e consequente acesso a cartões de crédito”; - que desprovido de fundamento legal o pronunciamento agravado “na medida em que, para decidir o envio de ofício às Instituições financeiras onde o Agravado seja correntista, o i. Juízo singular o fez ao argumento exclusivo de que as operadoras de cartão de crédito teriam informado a respeito da legitimidade de ditos Bancos para dito fim, o que a toda evidencia também não corresponde à realidade, visto que apenas a ELO SERVIÇOS S.A., informa que NÃO é responsável por bloquear cartão de crédito”; - que, “além da desnecessidade de o cliente ser correntista para ser titular de cartão de crédito, o Banco Central do Brasil é o Órgão competente privativamente para exercer o controle do crédito sob todas as suas formas, conforme se verifica dos artigos 10, inc. VI, da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, do CMN” e - que o pronunciamento agravado não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos e suficientes a infirmar a conclusão adotada, “obscura ao não reconhecer a competência do BACEN para bloquear cartão de crédito; e omissa por falta de amparo legal para apoiar a decisão vergastada, no quanto estatuído no art. 1.022, inc. II, Parágrafo único, inc. II, c/c, o art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC”. No mérito, sustentam que “a tentativa de bloquear cartão de crédito do Agravado, por envio de ofício às operadoras de cartão de crédito, determinado por essa C. 5a TC., nos autos do Agravo de Instrumento, no 0707804-11.2020.8.07.0000, julgado por essa C. 5a TC., resultou infrutífera”. Aduzem que, “em acolhimento à manifestação da operadora ELO SERVIÇOS S.A., que se declarou incompetente para bloquear cartão de crédito de clientes, [ ] o i. Juízo singular decidiu INDEFERIR os pedidos dos Agravantes para oficiar o BANCO CENTRAL DO BRASIL, Órgão competente para tratar de todas as questões concernentes ao crédito e decidiu manter a r. Decisão que determinou a expedição de ofício EXCLUSIVAMENTE aos Bancos onde o Agravado tenha conta corrente, o que não assegurará a efetividade e amplitude ao cumprimento da ordem judicial”. Alegam que a decisão “que nega a expedição de ofício ao BACEN, que tem competência privativa para bloquear cartão de crédito, nos termos dos artigos 4o, inc. VI, e 10, inc. VI, da Lei 4.595, de 1964, do CMN, queda desprovida de fundamento, até porque ao contrário do quanto entendido pela r. Decisão recorrida, para ser titular de cartão de crédito o cliente não necessita ser correntista, resultando, pois, limitada e ineficaz, colocando em risco a efetividade da tutela de urgência já deferida e, com isso, o direito de os Agravantes verem viabilizada a possibilidade do recebimento de seu crédito”. Argumentam que “se a via eficaz para bloquear toda espécie de cartão de crédito do Agravado com eficiência do procedimento é o BACEN, e o pleito dos Agravantes é resistido, a r. Decisão agravada, além de ofender os artigos de lei que fundamentam os embargos de declaração não respondidos, ofende igualmente os artigos de lei retro informados”. Afirmam, ainda, que “a r. Sentença exequenda transitou em julgado em 04/03/2011, e além de o Executado não cumprir voluntariamente com a obrigação de pagar o valor do crédito exequendo, vem resistindo injustificadamente em cumprir com o quanto determinado pela r. Sentença, desse modo, e levando em conta o trabalho adicional dos advogados, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, também são devidos honorários na fase recursal, em homenagem ao princípio da causalidade”. Sustentam que satisfeitos os requisitos para concessão de tutela de urgência: probabilidade do direito “evidenciada no art. 139, inc. IV, c/c o art. 8o, ambos do CPC/15., que autoriza o i. Juízo da causa, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias, e podem ser aplicadas após o esgotamento de todos os meios convencionais da execução” e perigo da demora que “reside na própria natureza da matéria, até porque se renova a cada fatura de cartão de crédito indevidamente gerada pelo Executado e novo endividamento do Agravado inadimplente”. Ao final, requerem: “a) Prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, inc. I, do Estatuto Processual Civil, e art. 71 da Lei. 10.741, de 1/10/2003; b) sejam acolhidas as preliminares de nulidades arguidas, para anular a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação, porque inquinada de nulidades; c) o DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA 'Inaudita altera pars', para determinar o bloqueio de cartão de crédito em nome e no CPF do Agravado, junto à American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa, BRADESCO EXPRESS, e/ou outros, que forem encontrados, desta feita, por meio de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Atendimento Institucional, podendo ser encaminhado para o endereço digital www.bcb.gov.br, tipo–A3; d) no mérito, seja confirmada a tutela de urgência e julgado PROVIDO o presente agravo para anular ou reformar a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação, determinando a expedição de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, para fins de bloqueio de cartões de crédito em nome do Executado. e) a intimação do Agravado para, querendo, manifestar- se nos autos; f) seja o Agravado condenado em custas e honorários advocatícios, também, nessa fase recursal” (ID 20321687, 24/26). Preparo regular (ID 20322522). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O ato judicial, objeto do presente agravo, deve ser tido como despacho; não traz carga decisória, pois a matéria nele tratada já havia sido objeto de decisão anterior. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o agravo de instrumento em destaque para evidenciar a preclusão da matéria objeto do presente recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação demolitória com pedido de tutela antecipada (processo n° 2008.01.1.006940-8), que condenou o réu VITAL PACHECO a ressarcir os valores despendidos pelos autores ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES com a demolição das edificações erguidas pelo réu na área de circulação existente entre os imóveis de propriedade dos autores e do réu, além da multa fixada para o descumprimento da liminar concedida em sede de antecipação de tutela. O executado/agravado foi intimado para pagamento em 11/07/2011, mas não pagou e nem indicou bens passíveis de penhora (ID 31417419 – p.165/178 e ID 31417419 - p. 206, autos originários). Tentativas de penhoras de valores nas contas bancárias do executado infrutíferas (ID 31417654, p. 84/86, autos originários). Os agravantes diligenciaram junto ao DETRAN (ID. 31417454-p.130/134, autos originários) e junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e nada foi encontrado em nome do Agravado, apenas um imóvel que o agravado alegou ser bem de família (ID 31417454 - p. 35/144, autos originários). Diligenciaram perante a junta comercial, informação de que o agravado é sócio proprietário da pessoa jurídica TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, detendo 99% do capital social integralizado no importe de R$ 300.000,00 (ID 35499792, autos originários); requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica de referida empresa, o que deferido pelo juízo a quo (ID 31417454, autos originários) para que a execução recaísse sobre os bens e eventuais valores encontrados em contas da empresa; mas nada foi localizado. Em 14/11/2019, o veículo de propriedade do agravado VW/POLO SEDAN 1.6, ano 2007/2008, placa JHY9466, foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 10.369,50, cabendo aos Agravantes a importância de R$ 5.837,00 (ID 50852873 e ID 57089501, autos originários). Em 3/3/20, proferida decisão interlocutória pelo juízo a quo (ID. 57676192, autos originários), deferindo o pedido dos agravantes de bloqueio de cartões de crédito de titularidade do agravado. Posteriormente, em 25/3/20, o juízo a quo, de ofício, proferiu nova decisão, indeferindo a medida de bloqueio requerida pelos agravantes (ID 59972268, autos originários); interposto, em 2/4/2020, o agravo de instrumento no 0707804-11.2020.8.07.000, distribuído a esta Relatoria, requerido o bloqueio de cartão de crédito de titularidade do agravado mediante expedição de ofício ao Banco Central do Brasil – BACEN. Confira-se: “Ante o exposto, requer: a) Prioridade de tramitação especial, nos termos do art. 1.048, inc. I, do Estatuto Processual Civil, e arts. arts. 3o, § 2o, e 71 da Lei. 10.741, de 1/10/2003; b) Sejam acolhidas as preliminares de nulidade para anular a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação; c) DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 'Inaudita altera', para determinar o bloqueio de cartão de crédito de titularidade do Agravado, mediante expedição de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Atendimento Institucional – Edifício Sede do BACEN- SBS-Q.3, Bl. 'B', CEP 70074.900- 1o Subsolo, Fones: 8533085555 e, (61) 34144871; d) a intimação do Agravado para, querendo, manifestar-se nos autos; e) no mérito, seja confirmada a tutela de urgência e julgado PROVIDO o presente agravo para anular/ reformar a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação, determinando a expedição de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Atendimento Institucional – Edifício Sede do BACEN- SBS-Q.3, Bl. “B”, CEP 70074.900- 1o Subsolo, Fones: 8533085555 e, (61) 34144871; f) seja o Agravado condenado em custas e honorários advocatícios, também, nessa fase recursal” (ID 15426428, pp. 22/23, daquele recurso - grifei). Referido agravo de instrumento foi provido à unanimidade por esta Eg. 5a Turma Cível para deferir o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade do agravado até a extinção do feito executivo nos termos da seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. 'O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado' (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1260496, 07078041120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por referido agravo de instrumento, deferida à Vara de origem expedição de ofício às operadoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa para efetivação do bloqueio determinado. Em face de referido acórdão, JOAQUIM DANTAS NUNES e ALDENICE SOUZA E SILVA NUNES interpuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, apontando omissão no julgado tão somente quanto ao pronunciamento judicial referente à condenação do então agravado nas custas processuais e honorários recursais, não se insurgindo em face da determinação de encaminhamento de ofício às operadoras de cartões de crédito. Por isto, questão preclusa. Isto fixado, o despacho ora agravado (ID 71018976 dos autos originários) apenas reforçou o que já definido em sede do agravo de instrumento no 0707804-11.2020.8.07.000: oficio às operadoras de cartões de crédito, veio a informação relativa a impossibilidade de se bloquear os cartões de titularidade do agravado (mister que caberia às instituições financeiras – IDs 64861517 e 68427164, autos originários); determinada pelo juízo a quo nova expedição de ofícios aos bancos nas quais localizadas, via sistema BACENJUD, contas de titularidade do agravado – ato, frisa-se, de cunho meramente ordinatório. Assim é que não podem os agravantes, no presente recurso, rediscutir questões já definidas pelo Colegiado sob pena de violação ao que disposto pelo art. 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, seja porque se cuida de mero despacho, seja porque preclusa a questão levantada pelos agravantes. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se os agravantes. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora